Tribunal: TJDFT
Processo: 0732350-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. RECURSOS. ESPECIAL. EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.170 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. ALTERAÇÃO. TÍTULO EXEQUENDO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO. OBSERVÂNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. VIGÊNCIA IMEDIATA. RETROATIVIDADE MÍNIMA.
1. A utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR) para a correção monetária do débito imposto à Fazenda Pública prevista na Lei n. 11.960/2009 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.357 e n. 4.425.
2. A aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública foi consolidada posteriormente, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, que resultou no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal.
3. O julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.170 do Supremo Tribunal Federal não afastou a orientação há muito consolidada de que os índices adotados para fins de correção monetária devem preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização provocada pela inflação.
4. Permanece válido o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal, que declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e fixou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como aquele que melhor reflete a correção monetária.
5. A aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 810 somente será possível no caso concreto se a decisão que a fixou foi proferida antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, conforme as disposições contidas no art. 535, §§ 5o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil.
6. A incidência da Taxa Referencial (TR) para fins de correção monetária deve ser afastada quando for constatado que o título judicial exequendo transitou em julgado em data posterior à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810).
7. O novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública previsto no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ser aplicado a partir de dezembro de 2021.
8. Agravo de instrumento provido.